Tribunal: STF
Processo: MS 38542
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrea Mello da Silva interpôs recurso ordinário contra acórdão da Segunda Turma que denegou a ordem em mandado de segurança.



    Segundo narra, o recurso, interposto com fundamento no art. 1.027, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, II, da Constituição Federal, é tempestivo, uma vez que o acórdão impugnado foi publicado em 26 de setembro de 2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis, que se encerrou em 17 de outubro de 2025.



    Após relatar os fatos que culminaram em sua demissão e os fundamentos da impetração, sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, ao argumento de que há vício formal no processo administrativo disciplinar e de que a análise da proporcionalidade da penalidade imposta prescinde de dilação probatória.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso ordinário, a fim de que seja reformado o acórdão da Segunda Turma, com a consequente concessão da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A Segunda Turma desta Corte,  por unanimidade, na Sessão Virtual realizada de 15 a 22 de agosto de 2025, denegou a segurança pleiteada na presente ação mandamental.



    Transcorrido o prazo legal sem a interposição do recurso cabível, embargos de declaração (CPC, art. 1.022), formou-se a coisa julgada, devidamente certificada no eDoc 57.



    Contudo, em 17 de outubro de 2025, a impetrante apresentou recurso ordinário.



    Ocorre que esse recurso constitui instrumento destinado a viabilizar o reexame, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, das decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas originalmente por tribunais de instâncias inferiores, conforme dispõem os arts. 105, II, “a” e 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na Constituição Federal, no Código de Processo Civil ou na Lei 12.016/2009, porquanto não há instância superior à Suprema Corte para onde possa ser dirigido recurso contra acórdão por ela proferido. Trata-se, pois, de erro grosseiro, insuscetível de correção pela via da fungibilidade recursal. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:



    “RECURSO ORDINÁRIO” EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 



    - Não se revela admissível, porque inexistente, “recurso ordinário” contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. 



     [...]



    (MS 28.857 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.3.2013 - grifei)



    O acórdão do precedente citado ficou assim resumido: “Vistos, [...] acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em resolver a questão de ordem no sentido de não conhecer, por unanimidade de votos, do “recurso ordinário” e de determinar, por maioria, o imediato arquivamento dos autos [...]”.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.



    4. Certificado o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações devidas e arquivem-se os autos.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente